Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-52.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DECISÃO Tendo em vista o falecimento da autora, já comprovado nos autos por declaração de óbito, suspendo o processo pelo prazo de 90 , nos termos do art. 313, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil (ID 79895010). Intime-se o advogado cadastrado nos autos para que promova a respectiva habilitação, na forma do art. 110 do CPC. Após, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de janeiro de 2026. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204